Tribunal: CARF
Processo: 11634.720007/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720007/2012-53
ACÓRDÃO
2102-003.740 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAUZER SCAFF JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Deve contribuir obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social,
na qualidade de contribuinte individual, o serventuário da justiça que não
implementou os requisitos para aposentadoria por ocasião da Emenda
Constitucional no 20, de 1998.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente), ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.740 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720007/2012-53
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
O Auto de Infração no 37.349.404-1 decorre de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração auferida como contribuinte individual, recebida de pessoas
físicas, pelo exercício de atividade por conta própria, informado mês a mês na declaração de
ajuste anual, considerado o limite máximo do salário de contribuição.
A autuação decorre do enquadramento do serventuário da justiça como segurado
obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), na categoria contribuinte individual, por
força da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 09-58.249
- 5a Turma da DRJ/JFA (fls. 68 a 76), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NOTÁRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei
no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998, deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de
contribuinte individual ao Regime Geral de Previdência Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 79 a 88), alegando que:
a) o recorrente tornou-se segurado do PARANÁPREVIDÊNCIA por força de
decisão judicial transitada em julgado. A Corte de Justiça Paranaense, em 27
de julho de 2010, no julgamento da APELAÇÃO CIVEL E REEXAME
NECESSÁRIO n° 674.973-7, manteve a decisão de primeiro grau no sentido
de que os serventuários que já estavam incluídos no regime previdenciário
estadual, antes de 21.11.1994, com contribuição regular, teriam direito à
permanência, protegidos pelo ato jurídico perfeito.
Este é o Relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.740 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720007/2012-53
3
VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Da vinculação a regime geral de previdência social.
O recorrente alega não ser segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), e que não estaria obrigado a recolher as contribuições previdenciárias em discussão,
pois foi incluído no regime previdenciário do Estado, antes de 21/11/1994.
O recorrente é serventuário da Justiça vinculado ao Regime Próprio de Previdência
do Estado, desde 1989, e teria recolhido suas contribuições regularmente para o
PARANAPREVIDÊNCIA, por força de decisão judicial.
De acordo com o Relatório Fiscal e o Acórdão recorrido, a inserção no regime
próprio de previdência social (RPPS) dos serventuários de justiça não remunerados pelos cofres
públicos foi julgada inconstitucional pelo STF, na ADIN 2.791-3, em 16/08/2006, que julgou
procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão “bem como os não-
remunerados”, contida na parte final do § 1o do artigo 34 da Lei no 12.398/98, na redação dada
pela Lei no 12.607/99, que assim dispunha:
Lei Estadual no 12.398, de 1998:
Art. 34. Serão obrigatoriamente inscritos no PARANÁPREVIDÊNCIA os servidores
públicos estaduais ativos, com vínculo funcional permanente de todos os Poderes,
inclusive os membros do Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de
Contas e as Instituições de Ensino Superior, bem como das respectivas
administrações públicas, direta, autárquica e fundacional, os servidores inativos e
os militares estaduais da ativa, na reserva remunerada e os reformados. (Redação
dada pela Lei 12.556, de 25/05/1999
§ 1o Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput
deste artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em
disponibilidade e os serventuários de justiça remunerados pelos cofres públicos.
§ 1o Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput
deste artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em
disponibilidade e os serventuários da Justiça remunerados pelos cofres públicos,
bem como os não remunerados, admitidos anteriormente a vigência da Lei
Federal no 8.935, de 18 de novembro de 1994". (Redação dada pela Lei no 12.607,
de 08 de julho de 1999)
Porém, de acordo com os autos, em 22/09/2009, o Juízo da Quarta Vara da Fazenda
Pública, Falência e Concordatas da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, nos autos n°
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.740 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720007/2012-53
4
52.531, proferiu sentença assegurando aos substituídos processuais que ingressaram no regime
previdenciário do Estado, antes de 21.11.1994, o direito de permanência.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ (TJPR), em 27 de julho de 2010, no julgamento
da APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO n° 674.973-7, manteve a decisão de primeiro grau no
sentido de que os serventuários que já estavam incluídos no sistema antes de 21.11.1994, com
contribuição regular, teriam direito à permanência, pois, protegidos pelo ato jurídico perfeito.
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA QUE INGRESSARAM NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL ANTES
DE 21.11.1994 (DATA DA PUBLICAÇÃO DE LEI 8.935/94) DECISÃO CORRETA.
EXERCÍCIO DO DIREITO SUBORDINADO A REGULARIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES
NOS TERMOS DO ARTIGO 51 DA CITADA LEI. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA."
(...)
"Assim, declaração de inconstitucionalidade advinda do julgamento da ADIn 2791-
3 possui efeitos ex tunc, ou seja, retroage a data da promulgação da Lei
12.607/1999, como se a expressão retirada do artigo 4°. parágrafo 1°, da Lei
12.398/1998 nunca houvesse existido. Veja-se que a ADI 2791 teve por objeto a
Lei 12.607/99.
A sentença atacada manteve filiados somente aqueles serventuários que
ingressaram no serviço até 21.11.1994, e a Autora pretende a reforma da
sentença para o reenquadramento ocorra em relação a todos aqueles que
ingressaram no serviço público até a data da publicação da EC n° 20 de
16.12.1998.
Mas a norma declarada inconstitucional por incluir os serventuários não
remunerados pelos cofres públicos observava como marco temporal final a edição
da lei Federal n° 8.935/1994. Assim correta a sentença de primeiro grau ao
declarar que "aqueles que já estavam incluídos no sistema antes de 21.11.1994
(data da publicação da Lei 8.935/94), com contribuição regular, têm direito à
permanência, pois protegidos pelo ato jurídico perfeito, repise-se, já que essas
inclusões se deram mediante permissivo legal expresso por legislação vigente à
época da inclusão." (fls. 272)."
O acórdão do TJPR transitou em julgado, em 2010, confirmando o entendimento de
que aqueles que já estavam incluídos no sistema, antes de 21.11.1994, com contribuição regular,
teriam direito à permanência no regime próprio do Estado.
Contudo, em decisão posterior, o TJPR fez uma interpretação mais restritiva e
decidiu que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais somente seria
aplicado aos serventuários da justiça não remunerado pelos cofres públicos estaduais que já
tivessem implementado, quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/98, os
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.740 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720007/2012-53
5
requisitos para aposentadoria estabelecidos pela redação anterior do art. 40 da Constituição
Federal.
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADA
PELOS COFRES PÚBLICOS - ATO DO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR
PÚBLICO -PARANAPREVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
ESTIPULADOS PELO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/1998, EM
COTEJO COM A REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
ESTADO-MEMBRO QUE, FORA DAS HIPÓTESES TRAZIDAS PELA NORMA
CONSTITUCIONAL DE TRANSIÇÃO, NÃO PODE CONCEDER AO SERVENTUÁRIO DA
JUSTIÇA O REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS -
PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
SEGURANÇA DENEGADA.
1. Ao serventuário da justiça, não remunerado pelos cofres públicos, não se aplica
o regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais, por força do
art.40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
no 20/1998. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. O regime próprio, contudo, aplica-se no caso de o serventuário da justiça já ter
completado, quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/98, os
requisitos para aposentadoria estabelecidos pela redação anterior do art. 40 da
Constituição Federal. Precedentes deste Órgão Especial. (TJPR - Órgão Especial -
MSOE - 1192950-3 - Curitiba - Rel.: Campos Marques - Unânime - - J. 01.09.2014)
...
6. A Emenda Constitucional no 20/1998, ao alterar o regime previdenciário
próprio dos servidores públicos, assegurou, em seu art. 3o, “a concessão de
aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos
segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus
dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os
requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação
então vigente”. Com fundamento nessa norma de transição, a jurisprudência
deste Órgão Especial pacificou o entendimento de que os serventuários da justiça
não remunerados pelos cofres públicos, desde que tenham cumprido com as
condições do art. 40 da CR/88, na data de entrada em vigor da Emenda
Constitucional no 20/98, fazem jus à aposentadoria pelo regime próprio dos
servidores públicos, podendo-se citar os seguintes precedentes: “MANDADO DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA
NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS.
APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES ESTADUAIS.
DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5o, XXXVI, CF. REQUISITOS ATENDIDOS ANTES DO
ADVENTO DA EC 20/98. APLICAÇÃO DO ART. 51, DA LEI 8.935/94 E DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.740 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720007/2012-53
6
Segurança concedida.” (TJPR, Mandado de Segurança no 1.156.011-5, Relator
Desembargador Ruy Cunha Sobrinho). “MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVENTUÁRIO DO FORO JUDICIAL – ESCRIVÃO DO CÍVEL NÃO REMUNERADO
PELOS COFRES PÚBLICOS – APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DO ESTADO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No
20/98 – DIREITO ADQUIRIDO NA FORMA DA LEI ENTÃO VIGENTE – APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" – ORDEM CONCEDIDA.” (TJPR, Mandado de
Segurança no 1.119.946-3, Relator Desembargador Telmo Cherem). No caso da
autora, conforme se depreende da declaração da Paranaprevidência (fls. 34), ela
iniciou sua contribuição no regime próprio da previdência estadual em agosto de
1983, tendo completado, em 16 de dezembro de 1998, data em que entrou em
vigor a referida Emenda Constitucional no 20/98, o período contributivo de 15
(quinze) anos e 4 (quatro) meses. Esse lapso de contribuição não serve nem à
aposentadoria integral, tal como previa o art. 40, inciso III, alínea a, da
Constituição, porque muito aquém dos 30 (trinta) anos de serviço exigidos, nem à
aposentadoria proporcional, em que a exigência era de pelo menos 25 (vinte e
cinco) anos de efetivo serviço. Ademais, não se aperfeiçoa, na hipótese, sequer, o
requisito da aposentadoria por idade, haja vista que a impetrante, tendo nascido
em 24 de julho de 1943 (fls. 16), não tinha completado 60 (sessenta) anos quando
do início da vigência da referida emenda constitucional. De ressaltar, por
oportuno, que, nessas condições, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que
não pode o Estado-Membro conceder ao serventuário da justiça o regime
previdenciário próprio dos servidores públicos, conforme se infere do seguinte
julgado: “... 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do
entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não
pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao
dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 2.791/PR, Relator Ministro Gilmar Mendes). Desse modo, é evidente que a
impetrante não detém o direito líquido e certo de obter a sua aposentadoria por
tempo de contribuição ao Paranaprevidência, pelo regime próprio de servidor
público, não havendo o que se falar, consequentemente, da caracterização de
qualquer ilegalidade no ato do Sr. Presidente deste Tribunal de Justiça, que
indeferiu o pedido formulado no Protocolo Administrativo no 280.302/2013 (fls.
41).
Como de acordo com os autos, o recorrente é serventuário da Justiça vinculado ao
Regime Próprio de Previdência do Estado, desde 1989, e não teria cumprido todos os requisitos
para a aposentadoria, não teria direito ao regime de previdência do Estado.
Destarte, deve contribuir obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social,
na qualidade de contribuinte individual, o serventuário da justiça que não implementou os
requisitos para aposentadoria por ocasião da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.740 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720007/2012-53
7
Não assiste razão ao recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 122
DF CARF MF
Original